Tribunal: TJBA
Processo: 8006223-25.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006223-25.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

APELADO: JOSE PAZ DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A APREENSÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo réu contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita.

2 - Recurso de apelação adesivo interposto pela instituição financeira autora contra a sentença que, apesar do pagamento integral da dívida pelo réu após a apreensão do veículo, julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu, que se declara trabalhador rural hipossuficiente, faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se o pagamento integral da dívida pelo devedor, em ação de busca e apreensão, configura improcedência da ação ou reconhecimento da procedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Essa presunção somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte impugnante. No caso, a parte credora não apresentou provas que infirmassem a declaração do réu, cuja condição de trabalhador rural corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

5 - O pagamento integral do débito pelo devedor no prazo legal após a apreensão do bem não acarreta a improcedência da ação, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, III, 'a', do Código de Processo Civil. A conduta do réu confirma a legitimidade da cobrança que motivou a demanda, levando à extinção do processo com resolução de mérito em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de apelação principal provido, para conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita.

7 - Recurso de apelação adesivo provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 487, III, 'a', e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 20130111164790; TJ-BA APL 05001587120198050113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n. 8006223-25.2024.8.05.0146
, sendo parte(s) Apelante
JOSÉ PAZ DOS SANTOS FILHO
e Recorrente Adesivo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, e parte(s) Apelados
OS MESMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL E AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora para conceder os benefícios da justiça gratuita e julgar procedente o pedido autoral.